Tribunal: TJDFT
Processo: 0714135-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PRELIMINAR.ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CUMPRIDO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DANO MATERIAL. COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. Conforme o enunciado de Súmula 476 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Constatada a falha na prestação do serviço, mostra-se patente o dever de declarar a inexistência da relação jurídica e o dever de indenizar.
4. A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
5. Verificado que a quantia fixada pelo Juízo de origem se releva suficiente para compensação do dano extrapatrimonial suportado, não há que se falar em redução ou majoração na condenação.
6. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso.
7. A impossibilidade de se efetivar a portabilidade de financiamento imobiliário em razão da contratação fraudulenta de empréstimo evidencia o dano material suportado pela autora, caracterizado pela diferença entre as parcelas pagas e as que seriam devidas no caso de concretização da portabilidade.
8. No caso em análise, a sucumbência da autora foi mínima, inclusive porque a fixação de dano moral abaixo do requerido não induz à sucumbência recíproca. Honorários redistribuídos.
9. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada, no mérito, recurso não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.